Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Sisbajud, consulta ao sistema CCS-Bacen Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e pagamento dos boletos enviados pela Administradora, compensando-se o crédito buscado na presente execução que atinge o valor de R$ 238.433,94. Inconformado, o Agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, tendo o magistrado a quo deferido, apenas, o pedido de concessão de certidão constando o valor da execução realizada, atos restados infrutíferos e ausência de pagamento, para a aplicação do art. 94, II, § 4o, da Lei n.o 11.101/05. O Agravante pretende que as Agravadas sejam compelidas ao pagamento dos boletos enviados pela Administradora, referentes à reforma e à decoração das unidades imobiliárias, compensando-se o crédito buscado na execução. Defende a necessidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, sob o fundamento que a consulta realizada em 23/02/2022 ocorreu sem indicação de repetição (teimosinha), que é exatamente uma das principais novas funcionalidade antes não disponíveis no sistema BACENJUD. Alega que restou demonstrada a excepcionalidade do caso e a incompatibilidade da ausência de ativos na conta com a situação financeira das Agravadas. Requer, também, seja deferida consulta ao sistema CCS-Bacen Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, uma vez que este permite: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento, que poderão subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular. O pleito liminar foi indeferido (ID n. 41808140). Por intermédio da petição ID n. 43124646, os Agravados informam que foi celebrado acordo nos autos principais, o qual foi devidamente homologado por sentença (ID n. 43124647 e 43124648). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, os Agravados, por meio do ID n. 29041825, págs. 01/02, informam que foi celebrado acordo nos autos principais n. 0713987-29.2019.8.07.0001, o qual foi devidamente homologado por sentença (ID n. 43124647 e 43124648), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator